Tribunal: TJMT
Processo: 0000438-35.2019.8.11.0048
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000438-35.2019.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANILO DE SOUZA REIS CARDOSO - CPF: 063.284.331-40 (APELANTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), JADSON SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 121.954.984-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENSÕES COMUNS DOS APELANTES -
AUSÊNCIA DE PROVAS DO TRÁFICO DE DROGAS E DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, APELANTES USUÁRIOS, REGIME FECHADO INIDÔNEO E DESPROPORCIONAL - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA USO E ALTERAÇÃO DE REGIME -
CONCURSO DE AGENTES, CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE [RECEBIMENTO DE INFORMAÇÃO ANÔNIMA] E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS [PORÇÕES E PEDRAS] - DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA - NARRATIVAS COERENTES DE POLICIAIS MILITARES - TRÁFICO “FORMIGUINHA” -
CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE POR COMERCIALIZAR DROGAS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA – TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 3 - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIAS E/OU DESCLASSIFICATÓRIAS IMPERTINENTES - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
NÃO
INDICAÇÃO DE
HIERARQUIA, DIVISÃO DE TAREFAS E REPARTIÇÃO DOS LUCROS ENTRE OS APELANTES -
INEXISTÊNCIA DE CAMPANAS OU DILIGÊNCIAS POLICIAIS QUE DEMONSTREM A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA SUPOSTA ASSOCIAÇÃO - APREENSÃO DE DROGA DECORREU DE NOTÍCIA ANÔNIMA - FORMA DE ATUAÇÃO DE CADA INDIVÍDUO NO SUPOSTO GRUPO CRIMINOSO
NÃO COMPROVADA -
TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 5 - ARESTO DO TJMT -
ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE SE IMPÕE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - CPP, ART. 386, VII - PENA PELO TRÁFICO DE DROGAS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - PRIMARIEDADE DOS APELANTES - REGIME SEMIABERTO

JUSTIFICADO
-
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, COM REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL.

A apreensão de
uma porção de cocaína e 15 (quinze) pedras de pasta base não descaracteriza, em si, o tráfico de drogas, notadamente porque a conduta dos apelantes [trazer consigo pequenas porções de pasta-base de cocaína] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de entorpecente para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016).

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

A tipificação da associação do tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

A pena privativa de liberdade imposta pelo tráfico de drogas - 5 (cinco) anos de reclusão - as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade dos apelantes justificam o regime inicial semiaberto, nos termos do art.
33, § 2º, “b”, do CP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000438-35.2019.8.11.0048 - COMARCA
DE JUSCIMEIRA

APELANTE (S):

DANILO DE SOUZA REIS CARDOSO

JADSON SILVA DO NASCIMENTO

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por
DANILO DE SOUZA REIS CARDOSO e JADSON SILVA DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos de ação penal (Código 50293), que os condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, a 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado – arts. 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/2006 – (fls. 227/231).

DANILO DE SOUZA REIS CARDOSO sustenta que: 1)
“não há qualquer indício de que a droga que o requerente possuía seria destinada ao tráfico”
; 2)
“é usuário de drogas”
; 3) inexistiriam provas da associação para o tráfico; 4) faria jus ao regime inicial semiaberto.

Requer o provimento para que seja absolvido do tráfico de drogas e da associação para o tráfico. Subsidiariamente, desclassificada sua conduta para posse de drogas destinada ao uso (fls. 271/282).

JADSON SILVA DO NASCIMENTO afirma que: 1)
“
a ausência de situação de mercancia e a pequena quantidade de drogas apreendida”
demonstram a destinação da substância entorpecente para uso próprio
; 2) não haveriam provas da associação para o tráfico; 3) o regime inicial fechado seria inidôneo, diante da pena aplicada e da não reincidência.

Pede o provimento para ser absolvido dos crimes [
tráfico de drogas e da associação para o tráfico
]. Subsidiariamente, seja desclassificado o tráfico de droga para consumo pessoal (283/294)
.

Incidentalmente, ambos pedem para recorrerem em liberdade.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JUSCIMEIRA pugna pelo desprovimento dos recursos (fls. 297/316 e fls. 317/336).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. RECORRER EM LIBERDADE - INADMISSIBILIDADE - RÉUS QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - IMPOSSIBILIDADE - APELANTES QUE EXERCIAM A TRAFICÂNCIA - CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DOS MILITARES EM HARMONIA COM OS DEMAIS ACERVOS PROBATÓRIOS - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA - EVENTUAL DEPENDÊNCIA NÃO COMPROVADA PELA DEFESA, A QUEM INCUMBIA O ÔNUS - CONDENAÇÃO MANTIDA - 3. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ANIMUS ASSOCIATIVO CARACTERIZADO - CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DOS POLICIAIS CIVIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ACERVOS PROBATÓRIOS - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, procurador de Justiça - fls. 358/359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1º FATO: [...] em data e horário incertos, nesta cidade e comarca, os denunciados DANILO DE SOUZA REIS CARDOSO e JADSON SILVA DO NASCIMENTO, conscientes e dolosamente, associaram-se com o fim especial de praticarem o tráfico ilícito de drogas, conforme Boletim de ocorrência de fls. 03/04.

2º FATO: [..] no dia 16 de margo de 2019, por volta de 00h20, nesta cidade e comarca, os denunciados DANILO DE SOUZA REIS CARDOSO e JADSON SILVA DO NASCIMENTO, conscientes e voluntariamente, possuíam e/ou traziam consigo, para fins de traficância, 01 [um] papelote contendo cocaína e 15 (quinze pedras de pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fls. 15 e Relatório de Investigação de fls. 17. [...]

Diante do exposto, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia DANILO DE SOUZA REIS CARDOSO e JADSON SILVA DO NASCIMENTO, como incursos nas penas do artigo 33, caput, e do artigo 35, ambos da Lei n° 11.343 /06, na forma do artigo 69, do CP
[...]”
(Adalberto Ferreira de Souza Junior, promotor de Justiça - fls. 6/10).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade dos apelantes e estabeleceu o regime inicial fechado, nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva, portanto, verte inconcussa nos autos, conforme se dessume ainda do auto de prisão em flagrante delito; boletim de ocorrência policial; termos de depoimentos e interrogatórios; termo de apreensão; laudo pericial nº. 3.14.2019.54492-01.

Quanto à autoria do fato, tenho que restou comprovada, recaindo sobre a pessoa dos acusados. Não há dúvida que os réus traziam consigo, na época do fatídico, as referidas substâncias entorpecentes, fato este objeto de contundentes depoimentos testemunhais prestados na fase administrativa e na fase judicial.

O policial militar Willian Henrique Silva asseverou em juízo [...]

De igual modo, o policial militar Roberval Albino dos Santos [...]

A condição de as testemunhas serem policiais militares não retira o valor da prova produzida, uma vez que, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e têm obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1.ª parte).

No caso dos autos, nenhuma mácula na atuação policial ou suspeição de seus depoimentos foi levantada e não é demasiado lembrar que foram ouvidos em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Desta feita, as declarações prestadas pelos referidos policiais possuem validade incontroversa acerca do caso dos autos, não sendo meras interpretações.

Observa-se ainda, que os depoimentos prestados em juízo estão em perfeita harmonia com aqueles prestados na fase policial.

Os acusados negaram a prática delitiva que lhe são imposta. No entanto, não é o que decorre das provas coligidas, o que de certa maneira faz desvanecerem a credibilidade das suas versões dos fatos.

No caso em apreço, mister se faz observar que as provas produzidas em sede de inquérito policial se interagem com as provas construídas sob a égide do contraditório, roborando-as e traçando um quadro que leva à culpabilidade dos acusados. O decreto condenatório se impõe, inserindo a conduta dos réus com perfeição técnica na descrição típica do delito de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei nº. 11.343/06, tendo em vista que, certamente, os réus “traziam consigo”, com fins de mercancia e sem autorização, substância entorpecente.

Ademais, muito embora os réus tenham negados as práticas delitivas, os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, bem como na fase judicial apontam, estreme de dúvidas, a autoria do(s) réu(s), sendo que estes depoimentos, diante da robustez e coerência em que foram firmados, bem como das demais provas dos autos, assumem papel de relevante importância sendo mais do que suficiente para embasar uma sentença condenatória.

De tal sorte, de nenhuma importância à negativa de autoria por parte dos acusados. Não era mesmo de se esperar outra atitude deles senão a de negarem a prática dos crimes que lhe são imputados.

Ademais disso, inobstante a ilustre causídica do acusado ter se esforçado para tentar demonstrar sua inocência através das alegações finais, data venia, do pedido de absolvição (artigo 386, V e VII do CPP) dos acusados dos delitos descritos na exordial, não merecem prosperarem, pois não encontram amparo no conjunto probatório existente nos autos, o qual lhe é totalmente desfavorável.

Considerando ainda as provas coligidas, tenho que de igual modo merece repulsa o pleito da defesa de desclassificação do delito ora imputado para a figura típica insculpida no artigo 28, da Lei nº. 11.343/2006. É que, levando-se em conta os critérios interpretativos contidos no § 2º do artigo 28 da lei de regência, evidente que os acusados não visavam o “uso próprio”, mas sim a mercancia, conforme exaustivamente demonstrado nos autos. Assim, o elemento subjetivo do tipo, previsto no artigo 33 da mencionada lei, restou configurado diante das provas coligidas e das circunstâncias sociais e pessoais do agente.

2.4. Ademais disso, não merece prosperar o pleito da defesa dos réus de absolvição dos mesmos quanto à prática do delito insculpido no artigo 35, da Lei nº. 11.343/06, sob a alegação de que não restaram comprovadas nos autos as divisões de tarefas e a estabilidade dos agentes na prática do crime, haja vista que a simples associação de duas ou mais pessoas reiteradamente ou não para o cometimento do crime previsto no artigo 33, da Lei nº. 11.343/06 é suficiente para embasar o decreto condenatório. [...]

Reconhecida a aplicação do concurso material entre o crime de tráfico ilícito de substância entorpecente (fato 01) e o delito de associação para o tráfico (fato 02), aplico cumulativamente as penas privativas de liberdade e multa impostas, tornando-as definitivas em: a) Danilo de Souza Reis Cardoso em 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa; b) Jadson Silva do Nascimento em 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.
[...]

Diante do disposto no artigo 2º, § 1º da lei nº 8.072/90 e levando-se em conta a natureza do delito em questão - crime equiparado ao hediondo - a pena privativa de liberdade imposta deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado. [...]

Os réus responderam ao processo presos. Considerando que os pressupostos autorizadores da custódia preventiva encontram-se inalterados, desautorizo-os a recorrer da presente sentença, caso tenham interesse, em liberdade (§ 3º do artigo 2º da Lei nº. 8.072/90). [...]

3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, julgo totalmente procedente a pretensão punitiva estatal esposada na denúncia, para o fim de:

a) CONDENAR o réu DANILO DE SOUZA REIS CARDOSO, já qualificado, como incurso nas penas do artigo 33, e do artigo 35, ambos da Lei nº. 11.343/06 as quais fixo, em definitivo, após a aplicação do critério trifásico, em 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão de um trigésimo (1/30) do maior salário mínimo mensal vigente na época dos fatos, devidamente corrigido a partir da data do fato (posição predominante no STJ), sem direito de apelar da presente sentença, caso tenha interesse, em liberdade;

b) CONDENAR o réu JADSON SILVA DO NASCIMENTO, já qualificado, como incurso nas penas do artigo 33, e do artigo 35, ambos da Lei nº. 11.343/06, as quais fixo, em definitivo, após a aplicação do critério trifásico, em 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão de um trigésimo (1/30) do maior salário mínimo mensal vigente na época dos fatos, devidamente corrigido a partir da data do fato (posição predominante no STJ), sem direito de apelar da presente sentença, caso tenha interesse, em liberdade. [...]”
(Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito - fls.
227/231).

Pois bem.

Analisam-se os recursos conjuntamente por envolverem pretensões idênticas.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Apreensão (fls. 33) e Laudo Pericial nº 3.14.2019.54492-01 (fls. 108/110), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial colheram-se os depoimentos de Roberval Albino dos Santos e Willian Henrique Silva, policiais militares (fls. 19/20), e os interrogatórios de
DANILO DE SOUZA REIS CARDOSO e JADSON SILVA DO NASCIMENTO, apelantes (fls. 25/26 e 29/30).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Roberval Albino dos Santos e Willian Henrique Silva, as testemunhas Deuseni Claudiano, Paulo Silvano Pereira e Agnaldo Martins de Pinho, bem como interrogados os apelantes
DANILO DE SOUZA REIS CARDOSO e JADSON SILVA DO NASCIMENTO
(Relatório de Mídias de fls. 351/352).

Destaca-se do conjunto probatório que:

- a Polícia Militar recebeu informação anônima sobre a comercialização de entorpecentes na região do Bairro Cajus II, por duas pessoas que estavam em um veículo celta, cor vermelha. No dia no dia 16.3.2019, os policias militares Roberval Albino dos Santos e Willian Henrique Silva se deslocaram ao local indicado e visualizaram o referido automóvel com dois ocupantes, os quais dispensaram uma porção de cocaína e 13 (treze) pedras de pasta base de cocaína, ao avistarem a guarnição. Realizada busca no veículo também foram localizadas duas pedras da mesma droga (fls. 19/20 e Relatório de Mídias de fls. 351/352);

- os policiais militares Roberval Albino dos Santos e Willian Henrique Silva, tanto na Delegacia de Polícia quanto na instrução, descreveram a dinâmica da apreensão da substância entorpecente após o recebimento de informação anônima de traficância no local e nas circunstâncias supracitadas (fls. 19/20 e Relatório de Mídias de fls. 351/352);

- os apelantes admitiram que estavam no veículo celta, cor vermelha, assim como terem dispensado as drogas pela janela do veículo ao visualizarem a guarnição policial, todavia, alegaram que as substâncias entorpecentes seriam destinadas ao uso (fls. 25/26 e 29/30 e
Relatório de Mídias de fls. 351/352)
;

Dito isso, vejamos.

A diligência policial que culminou na apreensão da substância entorpecente decorreu de informação anônima sobre a comercialização de droga no bairro Cajus II, em um veículo celta, cor vermelha.

A ocupação do veículo supracitado, assim como localização de uma porção de cocaína e 15 (quinze) pedras de pasta base do mesmo entorpecente [dentro do veículo e dispensada pela janela do carro] foi descrita coerentemente pelos policias militares Roberval Albino dos Santos e Willian Henrique Silva, bem como confirmada pelos próprios apelantes, em ambas fases da persecução penal, de modo a elidir qualquer dúvida acerca da propriedade da droga.

O concurso de agentes, as circunstâncias do flagrante [após recebimento de informação anônima] e a forma de acondicionamento das drogas [porção e pedras] mostram-se suficientes para evidenciar a destinação mercantil da cocaína e pasta base de cocaína, sobretudo ao se considerar que os apelantes não possuíam emprego lícito e profissão definida e
DANILO DE SOUZA REIS CARDOSO
responde a ação penal por tráfico de drogas e associação para o tráfico (Código 30545/Comarca de Juscimeira).

Atente-se que a
apreensão de
uma porção de cocaína e 15 (quinze) pedras de pasta base não descaracteriza, em si, o tráfico de drogas, notadamente porque a conduta dos apelantes [trazer consigo pequenas porções de pasta-base de cocaína] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de entorpecente para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; AP nº 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017).

Noutro giro, a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
“in verbis”
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Assim sendo, as pretensões absolutórias/desclassificatórias do tráfico de drogas apresentam-se impertinentes.

Quanto à associação para o tráfico, os
policias militares Roberval Albino dos Santos e Willian Henrique Silva não
indicaram a
existência de hierarquia, divisão de tarefas e repartição dos lucros entre os apelantes.

Não bastasse, inexistem registros de campanas ou diligências policiais que demonstrem a estabilidade e permanência da suposta associação.

Ademais, a apreensão da droga decorreu de notícia anônima e a forma de atuação de cada indivíduo no suposto grupo criminoso
não ficou comprovada durante a persecução penal.

A tipificação da associação do tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

Ao caso, aplicável aresto da e.
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
:

“Para a condenação por um delito grave como o de associação ao tráfico de drogas há a necessidade de que esteja comprovado o caráter permanente do vínculo entre os agentes, caso contrário, prevalece o princípio do

in dubio pro reo.”
(EifNu nº 14174/2013 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 7.11.2013)

Nesse quadro, impõe-se a absolvição dos apelantes de associação para o tráfico, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Por efeito, redimensiona-se as sanções do tráfico de drogas para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, alterado o regime prisional ao semiaberto, ante as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade dos apelantes (CP, art.
33, § 2º, “b”).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para absolver os apelantes de associação para o tráfico e, por conseguinte, redimensionar as penas para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto
.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto aos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020